Tribunal: TJPA
Processo: 0802508-26.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802508-26.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ORLANDO DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: DILSON FAIZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802508-26.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ORLANDO DE FIGUEIREDO

ADVOGADO: MARIA LUIZA BARBOSA/ FRANCISCO DA SILVA DAVID JUNIOR

AGRAVADO: DILSON FAIZ

ADVOGADO: RONALDO FERREIRA MARINHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO LIMINAR. HOUVE O DEFERIMENTO DA LIMINAR. CONTUDO, OS FATOS ALEGADOS E DOCUMENTOS COLACIONADOS, EM ANÁLISE SUPERFICIAL, NÃO PERMITEM O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR, CONSIDERANDO QUE O ART. 567 DO CPC EXIGE A PRÉVIA DEMONSTRAÇÃO DA POSSE, O QUE NO CASO EM TELA NÃO HÁ PROVA CONTUNDENTE DA POSSE ANTERIOR, SENDO NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA DO CASO. DECISÃO SINGULAR REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802508-26.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ORLANDO DE FIGUEIREDO

ADVOGADO: MARIA LUIZA BARBOSA/ FRANCISCO DA SILVA DAVID JUNIOR

AGRAVADO: DILSON FAIZ

ADVOGADO: RONALDO FERREIRA MARINHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ORLANDO DE FIGUEIREDO em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira nos autos da ação de interdito proibitório ajuizado por DILSON FAIZ.

Na inicial alegou que tem a posse sobre o bem imóvel em questão afirmando que estava sofrendo ameaça em sua posse. Mencionou que tem a posse do bem desde 1999 recibo de compra e venda e ao passar na frente do terreno, foi surpreendido por uma placa de “vende-se” , sendo tal placa de origem desconhecida, a qual passou a ter conhecimento que o anúncio teria sido colocado pelo réu José Raimundo Aragão, tendo este informado que adquiriu o imóvel do segundo réu, Orlando de Figueiredo.

Volta-se o recorrente contra a decisão que deferiu a liminar de interdito proibitório em favor do autor.

Menciona nas razões recursais que o autor, ora agravado, nunca deteve a posse sobre o bem imóvel, afirmou que os documentos apresentados pelo autor não são suficientes para demonstrar a posse sobre o bem. Afirmou que o terreno foi adquirido por outra pessoa, tendo, inclusive, sido formalizada a propriedade mediante a matrícula do imóvel no cartório correspondente. Disse que a compra e venda do bem não foi finalizada com o autor e este não comprovou a quitação integral do preço do imóvel. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas no id n. 2344019 - Pág. 1, requerendo a manutenção da liminar.

Documentos essenciais foram juntados pelo recorrente, cumprindo a determinação de id n. 3775477 - Pág. 1.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de. de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802508-26.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ORLANDO DE FIGUEIREDO

ADVOGADO: MARIA LUIZA BARBOSA/ FRANCISCO DA SILVA DAVID JUNIOR

AGRAVADO: DILSON FAIZ

ADVOGADO: RONALDO FERREIRA MARINHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ORLANDO DE FIGUEIREDO em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira nos autos da ação de interdito proibitório ajuizado por DILSON FAIZ.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da decisão singular que concedeu a liminar de interdito proibitório em favor do autor, considerando que este havia demonstrado a sua posse sobre o bem imóvel, bem como a ameaça sofrida em decorrência da existência de placa de “vende-se” fixada no local por outrem.

No caso em tela há dúvidas sobre o exercício da posse sobre o bem imóvel, uma vez que se trata de um terreno sem edificação, sem muros, sem cercas ou outras benfeitorias, conforme se verifica no id n. 3825764 - Pág. 18. Além disso, verifica-se que na escritura pública do imóvel não consta o nome do autor/agravado, e apesar de não se tratar de ação que versa sobre propriedade, mas sim sobre posse, esta não restou devidamente demonstrada, tendo em vista que os documentos apresentados na inicial remontam o ano de 1999, data da declaração de compra e venda, não havendo, a princípio, a demonstração cabal do exercício da posse na atualidade por parte do autor/agravado.

Sobre tal ponto, sabe-se que o art. 567 do CPC exige a demonstração da posse como requisito indispensável para o deferimento da liminar em questão, conforme se verifica:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Ainda sobre este aspecto, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC - NÃO COMPROVADOS -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MEDIDA INDEFERIDA. - Não havendo prova contundente da posse anterior, a ameaça de esbulho ou turbação e o justo receio, nos termos do art. 567 do CPC, não há como se deferir a tutela inibitória pleiteada, mormente quando a questão posta em juízo requer maior dilação probatória."
(TJMG - AI: 10188160028810001, Relator: Pedro Aleixo, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/07/2017)

Portanto, entendo que no caso em tela, há necessidade de dilação probatória para melhor averiguar as alegações das partes e elucidar o exercício da posse sobre o bem imóvel em questão, de modo que merece reforma a decisão interlocutória, que concedeu a liminar requerida pelo autor, por ser inviável o deferimento da tutela inibitória, ao menos nesse momento processual.

Por todo o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, considerando que não deve ser deferida a tutela inibitória em questão, pelo menos até ocorrerem maiores esclarecimentos sobre a posse do bem imóvel, objeto da lide.

É como voto.

Belém, de. de. 2023

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023